Tribunal: STF
Processo: HC 229450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    2. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente atribuído ao Agravante, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo em sua residência. Ademais, foi consignada a necessidade da custódia para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que "[o] relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio", sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie.



    3. Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a fuga, no momento da abordagem policial, configura circunstância fática que justifica a prisão preventiva para a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 786.613/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, SEXTA TURMA, julgado em 13/3/2023, DJe 16/3/2023). 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede que “seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do Paciente, ou ainda, que seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente atribuído ao Agravante (717,9 g (setecentos e dezessete gramas e nove decigramas) de cocaína), além da apreensão de um simulacro de arma de fogo em sua residência. Ademais, foi consignada a necessidade da custódia para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que "[o] relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio", sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2023, DJe 30/03/2023; sem grifos no original).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator